Tribunal: TJDFT
Processo: 0001658-91.2017.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Estelionato. Dolo. Nota promissória. Reincidência.
1 – O estelionato pressupõe vontade deliberada de, mediante ardil ou fraude, induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita em detrimento alheio.
2 – Há o crime de estelionato – e não mero inadimplemento contratual – na conduta consistente em adquirir roupas da vítima e, como forma de promessa de pagamento, emite nota promissória com nome, endereço e CPF falsos, com dolo claro de obter vantagem ilícita em detrimento de terceiro.
3 - Condenação por fato anterior, com trânsito em julgado posterior à infração penal imputada na denúncia, conquanto não possa ser utilizada para caracterizar reincidência, pode ser considerada para valorar negativamente os antecedentes.
4 – Apelação provida em parte.